Tribunal: STF
Processo: AI 742251
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 
   CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA 
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 
   AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 
   preclusão das questões constitucionais surgidas na decisão de 
   segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. 
   Assim, somente é possível a interposição de recurso 
   extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça 
   quando o tema em questão for novo, surgido na instância superior.